Tribunal: TJDFT
Processo: 0068774-64.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0068774-64.2010.8.07.0001 APELANTE: JOSMAR FERREIRA VEIGA APELADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A DESPACHO Exclua-se da pauta da 9a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível – 20/4/22 (id. 34201307). Intime-se a apelada-ré para, no prazo de cinco dias, informar e juntar nos autos as reportagens presentes em data atual, no site da apelada. (id. 12606799, págs. 5 e 7). Brasília - DF, 8 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora